Tribunal: TJES
Processo: 5012861-47.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012861-47.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: CARLOS ALESSANDRO OLIVEIRA LORETO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. TEORIA DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por considerar irregular a constituição em mora do devedor em razão de divergência entre o número do contrato indicado na inicial e o constante na notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência numérica entre o contrato e a notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor fiduciante; (ii) determinar, em caso de validade da mora, o resultado do julgamento do mérito da ação de busca e apreensão diante do inadimplemento comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial configura mera irregularidade formal quando o documento contém outros elementos suficientes para a identificação do negócio jurídico e do débito.

A duplicidade de numerações decorrente de fluxos internos da instituição financeira (proposta prévia e registro pós-aprovação) não prejudica a finalidade do ato se a notificação indica corretamente o veículo, o valor do débito e é entregue no endereço contratual.

O princípio da instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito orientam que o ato processual ou extrajudicial deve ser aproveitado quando atinge sua finalidade precípua de cientificar o devedor sobre o inadimplemento.

A mora nos contratos de alienação fiduciária é
ex re
, bastando para sua comprovação o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor, conforme o Tema 1.132 do STJ.

A ausência de purgação da mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, aliada à prova da relação contratual e do inadimplemento, impõe a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A divergência entre o número do contrato mencionado na notificação extrajudicial e o instrumento contratual não invalida a constituição em mora, desde que existam outros elementos que permitam ao devedor identificar a dívida e a relação jurídica. 2. Comprovada a mora e não ocorrendo o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO e, em sede de julgamento do mérito da demanda, julgar PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do voto proferido pelo relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO RCI BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (evento nº 19149145), que, nos autos da “ação de busca e apreensão em alienação fiduciária” ajuizada em desfavor de
CARLOS ALESSANDRO OLIVEIRA LORETO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de irregularidade na constituição em mora diante da divergência entre o número do contrato indicado na inicial e aquele constante na notificação extrajudicial.

Em suas razões recursais (evento nº 19149146), o banco apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a numeração distinta decorre de procedimentos internos da instituição financeira, sendo que o número 468001824 refere-se ao registro prévio da proposta e o número 20033399662 ao registro pós-aprovação, tratando-se, contudo, do mesmo negócio jurídico;
(ii)
a divergência numérica constitui mera irregularidade formal, incapaz de anular a notificação, uma vez que o documento contém outros elementos identificadores do contrato e foi recebido no endereço do devedor;
(iii)
a mora em contratos de alienação fiduciária é
ex re
, decorrendo do simples vencimento do prazo, servindo a notificação apenas para fins de comprovação formal; e que
(iv)
deve prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, evitando-se o formalismo exacerbado.

Na instância originária,
BANCO RCI BRASIL S/A
ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido de medida liminar, em desfavor de
CARLOS ALESSANDRO OLIVEIRA LORETO
. As partes firmaram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo marca RENAULT, modelo DUSTER ICONIC 1.6 16, cor BRANCO, ano/modelo 2021, Chassi 93YHJD200MJ634266 (evento nº19149098). Sustentou a instituição financeira que o devedor fiduciante incorreu em mora ao deixar de adimplir as prestações contratuais a partir de 17/03/2024 (dezessete de março de dois mil e vinte e quatro), perfazendo um débito total de R$ 46.276,35 (quarenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) (evento nº19149099).

No tocante à regularidade da notificação extrajudicial (evento nº 19149100), em que consta como número do contrato 20033399662, razão assiste ao apelante. Conforme esclarecido e comprovado, a duplicidade de numerações decorre meramente de fluxos internos de processamento de dados da instituição, sendo que a numeração de registro prévio serve para análise da proposta e a posterior refere-se ao registro pós-aprovação.

Releva notar que a numeração indicada na notificação é a mesma constante da planilha juntada no evento nº 19149099, o que demonstra que referem-se ao mesmo negócio jurídico. Ademais, todos os outros dados inseridos na notificação extrajudicial condizem com a cédula de crédito bancário nº 468001824, o que revela-se suficiente para a constituição em mora do devedor.

Tendo o ato atingido sua finalidade de cientificar o devedor sobre o inadimplemento específico no endereço contratual, a divergência numérica constitui circunstância irrelevante para fins de constituição em mora, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO CELEBRADO PELAS PARTES. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEMA 1132/STJ. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO INSTRUMENTO CELEBRADO PELAS PARTES E AQUELE INDICADO NA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS PERMITEM IDENTIFICAR A DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. O Decreto-Lei nº 911/1969 prevê a possibilidade do proprietário fiduciário requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora por carta registrada com aviso de recebimento. Recentemente, ao julgar o Tema 1132, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, como ocorreu na hipótese dos autos. II. Irrelevante o número do contrato para que a notificação para constituir o devedor em mora seja válida. Afinal, inúmeros atos negociais sequer têm número da contratação. No caso constou da notificação o nome e o endereço correto do devedor e o valor da parcela inadimplida. O certo é que os elementos trazidos para os autos permitem identificar a dívida existente e, consequentemente, a regularidade da constituição em mora do devedor. (TJMS; AC 0860314-60.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 30/03/2026; Pág. 116)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Veículo. Ação de busca e apreensão decorrente de cédula de crédito bancário julgada procedente, e improcedente a reconvenção. Mora configurada. Relação de consumo que não implica na inversão do ônus da prova. Princípio da vinculação ao contrato. Legalidade da taxa de juros pactuada. Divergência quanto ao número do contrato mencionado na notificação irrelevante, havendo elementos suficientes para o devedor identificar o instrumento da dívida inadimplida. Sentença mantida. Apelação não provida (TJSP; apelação cível 1003850-81.2025.8.26.0224; relator (a): Luiz Eurico; órgão julgador: 33ª câmara de direito privado; foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; data do julgamento: 27/03/2026; data de registro: 27/03/2026) (TJSP; AC 1003850-81.2025.8.26.0224; Guarulhos; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eurico Costa Ferrari; Julg. 27/03/2026)

APELAÇÃO. Alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969. Ação de busca e apreensão. Sentença de indeferimento da petição inicial por não atendimento à determinação judicial de comprovação regular da mora. Irresignação do credor fiduciário. Erro material quanto ao número do contrato contido na notificação extrajudicial que não tem o condão de levar o devedor fiduciário a erro ou dúvida a respeito de qual relação jurídica trata a epistolar. Formalidade legal da comprovação da mora válida por ter atingido sua finalidade. Precedentes. Sentença terminativa anulada. Recurso PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001581-32.2022.8.26.0238; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2026; Data de Registro: 26/03/2026) (TJSP; AC 1001581-32.2022.8.26.0238; Ibiúna; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 26/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA FORMAL NO NÚMERO DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por rosangela de Souza Soares Pereira contra decisão da vara única de santa teresa que em ação de busca e apreensão ajuizada por aymoré crédito financiamento e investimento s/a deferiu a liminar de apreensão do veículo ford/ecosport xlt alegando a agravante irregularidade da notificação extrajudicial divergência do número do contrato ausência de indicação das parcelas em atraso e abusividade da capitalização diária dos juros para fins de descaracterização da mora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a divergência do número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora; (II) definir se a ausência de especificação das parcelas inadimplidas compromete a validade da notificação; (III) avaliar se é possível examinar em sede de agravo de instrumento a alegada abusividade contratual referente à capitalização diária dos juros. III. Razões de decidir 3. O órgão julgador não pode analisar em agravo de instrumento matéria relativa à abusividade contratual não apreciada pelo juízo de origem sob pena de supressão de instância considerando o limite devolutivo do recurso. 4. A divergência no número do contrato constante da notificação extrajudicial configura mera irregularidade material desde que existam outros elementos suficientes para identificar o negócio jurídico conforme entendimento consolidado pelo tribunal. 5. A ausência de indicação das parcelas inadimplidas não invalida a notificação quando o inadimplemento abrange a integralidade da dívida especialmente se a parte devedora não adimpliu sequer a primeira parcela. 6. Estando comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual resta configurada a mora nos termos do art. 2º § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. Tese de julgamento: 1. Divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora quando presentes outros elementos identificadores suficientes. 2. A ausência de indicação das parcelas inadimplidas não compromete a validade da notificação quando o débito abrange a integralidade da dívida. 3. A alegação de abusividade contratual não pode ser apreciada em agravo de instrumento quando não analisada pelo juízo de origem sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969 art. 2º § 2º. CC art. 768. Jurisprudência relevante citada: TJES AI 5000161-52.2025.8.08.0000 Rel. Des. Namyr Carlos de Souza filho j. 14.05.2025; TJES AI 5005820-76.2024.8.08.0000 Rel. Desa. Débora Maria ambos Corrêa da Silva; TJES AI 5015205-82.2023.8.08.0000 Rel. Des. Fernando estevam bravin Ruy j. 22.08.2024; TJES AI 5012229-05.2023.8.08.0000 Rel. Des. Fábio Brasil Nery j. 17.05.2024; TJES AI 5004981-51.2020.8.08.0000 Rel. Des. Robson Luiz albanez. (TJES; AI 5009938-61.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Data 24/03/2026)

Considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao exame do mérito. A prova documental é farta e demonstra a existência da relação contratual e a materialização do inadimplemento. O requerido foi regularmente constituído em mora e, embora citado e tendo o veículo sido apreendido em 18/06/2024, não procedeu à purga da mora no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Por conseguinte, a procedência do pedido é imperativa para que se operem os efeitos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença vergastada e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, consolidando a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo marca RENAULT, modelo DUSTER ICONIC 1.6 16, Chassi 93YHJD200MJ634266, em favor do
BANCO RCI BRASIL S/A
.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.